Tribunal: CARF
Processo: 12266.723578/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NULIDADE.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no 11.457/2007 não dá ensejo à anulação do processo de exigência do crédito tributário.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.723578/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.576 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NULIDADE.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no
11.457/2007 não dá ensejo à anulação do processo de exigência do crédito
tributário.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF
No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa. Súmula CARF no 186: A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.723578/2013-29
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723578/2013-29

conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada (fatos geradores
de 12/01/2009).
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 Retificação de informações não enseja a aplicação da presente penalidade;
 O Auto de Infração é nulo por falta de clareza e congruência;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 A multa fere princípios constitucionais pela sua magnitude.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do
Acórdão no 16-94.315, de 22/04/2020 (fls.360/375), que, por maioria de votos, jugou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito exigido, nos termos da ementa que
segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723578/2013-29

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
385/419, no qual reitera os termos de sua impugnação, e acrescenta o argumento de
descumprimento de prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/10/2020 (fl.381) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/11/2020 (fl.382) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Descumprimento de prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no
11.457/07:
A recorrente fundamenta seu pleito no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 que assim
estabelece:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O dispositivo em referência, ao que pese traçar um prazo para que seja proferida
decisão administrativa, não traz em seu texto qualquer sanção incidente sobre o seu
descumprimento, bem como não vincula ao reconhecimento do mérito em favor do sujeito
passivo.
Nota-se, igualmente, que o dispositivo em questão direciona o prazo de 360 dias
às fases processuais, ou seja, às decisões administrativas acerca de cada petição, defesa ou
recurso. Não há qualquer menção ao término do processo, tampouco à constituição definitiva do
crédito tributário.
Ademais, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei no11.457/07, o Decreto no
70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e procedimento administrativos federais.
Tal diploma não prevê a nulidade quando o auto de infração preenche todos os requisitos lá
dispostos e cujo processo não tenha incorrida em nenhuma das nulidades lá apontadas.
É esse é o entendimento esposado neste CARF, que já julgou as consequências do
art. 24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos inúmeros:
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24
DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723578/2013-29

A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é meramente
programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de
qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado. (Acórdão
no 3302-009.668 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo
no 10711.721867/2011-09, Presidente e Rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de
20 de outubro de 2020).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada neste particular pela
recorrente.
III – Do mérito:
O presente lançamento decorreu de retificações de registro de desconsolidação de
cargas constante do sistema SISCOMEX CARGA. Segundo a Fiscalização, o deferimento de
cada protocolo de retificação equivale a uma prestação de informação fora do prazo estabelecido
na IN RFB no800/2007, sujeitando-se à multa prevista na alínea “e” do inciso IV, do art.107, do
Decreto-lei no37/66, com redação dada pelo art.77 da Lei no10.833/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O auto de infração em epígrafe, ao individualizar o caso, assim se manifestou
(fl.04):
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e no Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008. DOS FATOS E DA PENALIDADE APLICÁVEL
O Autuado retificou conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga, conforme
demonstrado em tabela anexa.
A retificação de conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga configura infração,
por não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela RFB
(arts. 23 e 50 da IN 800/2007), e sujeita o transportador que incluiu o(s)
conhecimento(s) eletrônico(s) à aplicação de penalidade, por cada deferimento,
automático ou não, de retificação do(s) conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns),
independentemente da quantidade de campos retificados, conforme regem a IN RFB
800/2007, arts. 27, § 3o, e 45, e o ADE Corep 03/2008, art. 64, § § 2°, II, 4o, II, e 7o.
Sendo assim, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB na IN
RFB 800/2007 e no ADE Corep 03/2008, para CADA RETIFICAÇÃO DEFERIDA, o
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723578/2013-29

Autuado sujeita-se â aplicação de MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00, de acordo
com o art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do
Decreto n° 6.759/2009.
Em consulta aos autos, observa-se que, mesmo tendo sido as informações
relativas ao CE prestadas dentro do prazo, a “Solicitação de Retificação”, apresentada em
12/01/2009, ocasionou a lavratura da multa ora em discussão, com fundamento no art. 45 da IN
RFB no 800/2007 e ADE Corep no 03/2008 (fls.07/09):

A recorrente alega a inocorrência da infração em questão, visto que ainda que
tenha ocorrido a retificação/alteração ou inclusão de informação, considerando-se que todas as
informações relativas à carga foram apresentadas, tal fato não implicaria em nenhuma infração
prevista em lei.
De fato, o referido dispositivo que define a penalidade não deixa margem para se
incluir a retificação de informações dentre aquelas condutas passíveis de sanção. O ato de
“deixar de prestar informações” de nenhuma maneira se confunde com o ato de “retificar”
aquelas informações prestadas de forma originária, como ocorre no presente caso.
Com efeito, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos eletrônicos,
tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida instrução normativa,
foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo e carga enunciada pela alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003.
À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a
autuação fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003.
Entretanto, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, o art. 45
da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o pedido de retificação ou
alteração de dados já informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723578/2013-29

Em se tratando de dispositivo que implicava na aplicação de penalidade, remete-
se ao Princípio da Retroatividade Benigna, previsto na alínea "a" do inciso II do art. 106 do
CTN, de forma a aplicar a revogação da previsão da multa por retificação de informação já
prestada aos fatos em análise no presente processo.
Nesse sentido, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. (grifou-se)
E, nesse mesmo sentido, vem decidindo este Conselho Administrativo Fiscal, a
exemplo da decisão a seguir colacionada:
Data do fato gerador: 26/03/2011
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma
ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. (Acórdão no 9303-010.296 – CSRF / 3a
Turma, Processo no 10314.005370/2011-14, Rel. Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, Sessão de 16 de junho de 2020).

Na mesma linha é o entendimento deste Tribunal Administrativo, consubstanciado
no enunciado da Súmula CARF no 186:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
No caso concreto, a prestação de informação atinente ao veículo e às cargas
transportadas se deu de forma tempestiva. Apenas o pedido de retificação de conhecimento
eletrônico – visando alteração de CNPJ do consignatário e um pedido de alteração de NCM (vide
fls. 42/135) – foram realizados após o prazo.
Considerando, pois, que o presente litígio versa sobre retificação extemporânea de
informação antes prestada, há que se afastar a autuação imposta, uma vez que tal fato não mais
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723578/2013-29

representa hipótese de prestação de informação extemporânea passível da sanção prevista no art.
107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966. Tendo sido formalmente revogado o art. 45 da IN RFB
800/07, não há como se sustentar a multa lavrada, devendo-se aplicar o princípio da
retroatividade benigna.
Destarte, com base nas razoes expostas, afasta-se a autuação imposta.
IV – Do dispositivo:
Com fulcro nas razões supra expendidas, voto, portanto, no sentido de rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte, para fins de cancelar a exigência fiscal objeto da presente contenda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital